Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE EXTENSÍVEL A OUTROS TIPOS DE CONTA. BOA-FÉ PRESUMIDA. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra de impenhorabilidade de até quarenta salários mínimos, estabelecida no art. 833, X, do Código de Processo Civil, merece interpretação extensiva para alcançar pequenas reservas de capital poupadas em conta corrente ou outros tipos de investimento que não a caderneta de poupança, desde que não haja indícios de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.